Tribunal: TJDFT
Processo: 0735381-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735381-53.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON NOVATO DA COSTA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEXANDRE DUMAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nilton Novato da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelado propôs ação de cobrança de taxas condominiais no valor de R$ 973,61 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Pagou as custas iniciais (id 58879582). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença e acolheu o pedido parcialmente. Condenou o apelante ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) (id 58879682). O apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça neste âmbito recursal, o que ocasionou a sua intimação para comprovar a hipossuficiência financeira (id 59236725). O apelante não apresentou documentos para comprovar a hipossuficiência financeira (id 59953365). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinei a comprovação do pagamento do preparo recursal nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 60237476). O apelante não promoveu o preparo do recurso (id 60822981). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que o recorrente junte aos autos a guia de recolhimento no ato de interposição do recurso. É documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil permite o requerimento do benefício da gratuidade da justiça no âmbito recursal, com a ressalva de que o recorrente deve recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator no caso de indeferimento.[2] O apelante não cumpriu a determinação judicial de recolher o preparo recursal no prazo assinalado por este Relator. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[3] Observe-se o que Elpídio Donizetti explica sobre o dever de recolhimento do preparo após o indeferimento do requerimento do benefício da gratuidade da justiça no âmbito recursal:[4] Outro tema importante se refere à concessão de gratuidade de justiça no âmbito recursal. O art. 99, § 7o, CPC/2015, prevê que: “requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado do comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. OU seja, se houver requerimento de justiça gratuita na fase recursal não haverá necessidade de recolher o preparo. Contudo, se o relator indeferir o pedido de gratuidade, o recorrente deverá fazer o recolhimento no prazo assinalado, sob pena de deserção. O apelante não recolheu o preparo, o que ocasiona o não conhecimento da apelação em razão de sua inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados para quinze por cento (15%) da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022. [4] DONIZETTI. Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 24. Ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 1282-1283